Tribunal: TJES
Processo: 5034535-47.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034535-47.2025.8.08.0048

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: WENDESON DE OLIVEIRA RIBEIRO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. MEIO CRUEL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. CONCURSO DE AGENTES. CORRUPÇÃO DE MENORES. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão da 3ª Vara Criminal da Serra/ES que pronunciou o recorrente pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado por motivo torpe, mediante meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, em concurso de pessoas (art. 121, § 2º, I, III e IV, c/c art. 29, CP), bem como corrupção de menores em infração equiparada a crime hediondo (art. 244-B, § 2º, do ECA), em concurso material (art. 69, CP). A defesa pleiteia a absolvição sumária ou, subsidiariamente, a impronúncia, sob alegação de ausência de indícios suficientes de autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes indícios suficientes de autoria e materialidade a justificar a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri; e (ii) estabelecer se os elementos apresentados pela defesa, notadamente alegado álibi documentado por folha de ponto, são aptos a ensejar absolvição sumária ou impronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação e exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessária a certeza exigida para condenação.

A materialidade do delito encontra-se demonstrada por documentos constantes dos autos, especialmente relatório de investigação em local de homicídio, boletim de ocorrência, laudo de exame cadavérico e relatório final de investigação.

Há indícios de autoria extraídos de depoimento prestado em sede policial por testemunha que relatou a dinâmica dos fatos e apontou o recorrente como participante das agressões que resultaram na morte da vítima.

A alteração parcial da versão da testemunha em juízo, anos após os fatos, não afasta automaticamente a credibilidade do primeiro relato, sobretudo em crimes relacionados à disputa pelo tráfico de drogas, nos quais são frequentes intimidações ou temor de represálias.

Depoimentos do motorista e da cobradora do ônibus confirmam elementos da dinâmica criminosa, especialmente a interceptação do coletivo, a retirada forçada da vítima e a atuação de diversos agentes.

A alegação defensiva de álibi fundada em folha de ponto da empresa não constitui prova irrefutável capaz de afastar, de plano, os indícios de participação do acusado, devendo ser apreciada pelo Conselho de Sentença.

A exclusão da pronúncia diante da existência de elementos mínimos de autoria configuraria indevida usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri para apreciação de crimes dolosos contra a vida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5034535-47.2025.8.08.0048
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: WENDESON DE OLIVEIRA RIBEIRO
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto por
WE
N
DESON
D
E OLIVEIRA RIBEIRO

contra a decisão de pronúncia (id 16767786 – fls. 588/593 dos autos originais), proferida pela MM.ª Juíza da 3ª Vara Criminal da Serra/ES, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, por motivo torpe com emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima em concurso de pessoa (art. 121, § 2º, incisos I, III e IV c/c art. 29 ambos do CP), bem como o delito de corrupção de menores por infração hedionda (art. 244-B, § 2º, da Lei nº. 8.069/90), tudo na forma do artigo 69 do Código Penal.

Em razões, a defesa, pleiteia a absolvição sumária e subsidiariamente impronúncia do réu, alegando ausência de indícios suficientes de autoria (id 16041654 – fls. 25/35).

Contextualizando o caso, narra a denúncia que, no dia 01 de agosto de 2019, no bairro José de Anchieta II, município da Serra, os denunciados Maxuel Lima da Cruz, Ronieverson Francisco Pinto, Lucas Gonçalves Limeira Santos e Wendeson de Oliveira Ribeiro, juntamente com o adolescente B.R.F., em comunhão de esforços e unidade de desígnios, agrediram e mataram Luan Lucas de Paula Moreira, mediante agressões físicas e golpes com instrumento contundente (pedaço de madeira), ocasionando hemorragia subaracnóidea difusa, causa da morte constatada no laudo cadavérico.

Apurou-se, ainda, que os denunciados corromperam o adolescente, praticando com ele infração penal equiparada a crime hediondo.

Consta dos autos que a vítima foi identificada pelos denunciados enquanto estava em um ônibus da linha 843, sendo inicialmente ameaçada e agredida no interior do coletivo. Em seguida, os agentes interceptaram novamente o veículo em outro ponto do bairro, retiraram a vítima à força e passaram a agredi-la com socos, chutes e pauladas. Durante as agressões, o adolescente tentou efetuar disparo de arma de fogo, que falhou, prosseguindo então as agressões com pedaço de madeira.

Em determinado momento, quando a vítima tentou fugir, foi contida por um dos denunciados, que a imobilizou, permitindo a continuidade das agressões na região da cabeça. Após a ação, os envolvidos evadiram-se do local. A vítima foi socorrida pelo SAMU, mas não resistiu aos ferimentos.

O crime foi praticado por motivo torpe, relacionado à disputa pelo tráfico de drogas entre os bairros Jardim Tropical e José de Anchieta, mediante meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, surpreendida e atacada por diversos agentes em via pública.

Encerrada a instrução processual, a Magistrada pronunciou os denunciados pela prática de crime doloso contra a vida e crime conexo, tendo o acusado Wendeson de Oliveira Ribeiro manifestado seu desejo em recorrer da decisão.

R
egistro que o artigo 413, § 1º, do CPP
, estabelece que a pronúncia encerra o juízo de admissibilidade da acusação, exigindo tão somente o exame da ocorrência do crime, com a indicação da sua materialidade e indícios de sua autoria, não demandando a certeza necessária para uma sentença condenatória, conforme entendimento do STJ, encampado no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº. 2.263.936/MG,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma,
julgado em 21/3/2023
, DJe de 24/3/2023.

Em relação
ao pedido defensivo,
de
absolvição sumária ou

impronúncia do réu
, tenho que a
materialidade delitiva
está comprovada pelo Relatório de Investigação em Local de Homicídio (id. 16767786 – fls. 08/13 dos autos originais), Boletim Unificado n° 40026491 (i. 16767786 – fls. 14/15 dos autos originais), Laudo de Exame Cadavérico (id. 16767786 – fls. 30/31 dos autos originais) e Relatório Final (i.16767786 – fls. 145/156).

Por sua vez, verifico a existência de
indícios de autoria.
A testemunha Bárbara Rosa Freire, irmã do adolescente envolvido no fato, inicialmente declarou em sede policial ter presenciado os acontecimentos, relatando que Lucas (“Sapão”), Wendeson (“Todinho”) e Ronieverson (“Roninho”), juntamente com o adolescente B.R.F, interceptaram o ônibus em que se encontrava a vítima, retirando-a do coletivo e iniciando agressões com socos e chutes. Acrescentou que B.R.F passou a desferir golpes com um pedaço de madeira, enquanto Maxuel (“Baiano”) imobilizou a vítima, possibilitando a continuidade das agressões, que resultaram em sua morte. Informou ainda que Lucas portava arma de fogo e reconheceu, por meio de fotografias, os indivíduos mencionados.

Posteriormente, em juízo, a testemunha apresentou versão parcialmente diversa, afirmando que não presenciou o início dos fatos e que apenas viu seu irmão agredindo a vítima, sustentando não poder afirmar a presença de alguns dos envolvidos.

Contudo, cumpre destacar que tal depoimento foi prestado aproximadamente três anos após os fatos, ao passo que sua primeira declaração foi colhida em momento mais próximo ao ocorrido. Outrossim, conforme consignado pela Magistrada e pela Procuradoria de Justiça, é comum, em delitos relacionados à disputa pelo tráfico de drogas, a alteração de versões por parte de testemunhas em razão de temor ou intimidações, motivo pelo qual não se pode desconsiderar o primeiro relato, no qual a testemunha descreveu de forma clara a dinâmica do crime e apontou Wendeson como participante.

Quanto à dinâmica dos fatos, a testemunha Evandro Lopes da Silva, motorista do ônibus da linha 843 da viação Serramar, relatou que o coletivo foi abordado duas vezes no bairro José de Anchieta. Na primeira ocasião, dois indivíduos, sendo um deles armado, ingressaram no veículo e agrediram a vítima com tapas. Em seguida, já em outro ponto do trajeto, os mesmos indivíduos, acompanhados de outros, interceptaram novamente o ônibus e retiraram a vítima à força, determinando que o motorista prosseguisse viagem. Posteriormente, soube que o passageiro havia sido morto, embora não tenha conseguido identificar os autores.

No mesmo sentido, a testemunha Claudeni Pereira Augusto, cobradora do coletivo, afirmou não conhecer a vítima e não ter presenciado o momento do homicídio. Relatou, contudo, que indivíduos ingressaram no ônibus, houve discussão e, posteriormente, um grupo maior retirou a vítima à força do veículo, ordenando que o motorista seguisse viagem.

Desta forma, verifico que as provas produzidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, evidenciam indícios suficientes de materialidade delitiva, uma vez demonstrada a ocorrência do fato, bem como indícios de participação do recorrente, conforme se extrai dos depoimentos colhidos nos autos.

Registre-se que a absolvição sumária ou a impronúncia, como pretendido pela defesa, somente se mostram cabíveis diante da manifesta ausência de provas, circunstância que não se verifica no caso em análise. Para mais, embora a defesa tenha juntado suposta folha de ponto da empresa com o objetivo de sustentar álibi em favor do recorrente, tal elemento probatório não se revela, neste momento, irrefutável ou suficiente para afastar, de forma inequívoca, sua possível participação no delito, devendo ser submetido à apreciação do Conselho de Sentença.

Por conseguinte, a pronúncia, nos moldes como proferida, é medida que se impõe, cabendo ao Conselho de Sentença apreciar livremente a acusação e as teses defensivas, dirimindo eventuais dúvidas em Plenário, sob pena de indevida usurpação de competência constitucional do Tribunal do Júri, como já decidiu o STJ quando do julgamento do Agravo Regimental no
Habeas Corpus
nº 695.766/MG, sob a relatoria do
Ministro Messod Azulay Neto

(5ª T.,
julgado em 8/8/2023,
DJe de 15/8/2023).

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (id 18049620),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer e negar provimento ao recurso
.